Tribunal: TJDFT
Processo: 0040432-67.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PELO ART. 921 DO CPC. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.HONORÁRIOS. ART. 921, § 5o, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconhece a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, após diversas diligências infrutíferas de localização de bens e suspensão do processo por ausência de patrimônio penhorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente após a suspensão processual e a ausência de constrição patrimonial útil; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários de sucumbência após o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à execução da cédula de crédito bancário é trienal, conforme art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, incidindo o mesmo prazo sobre a prescrição intercorrente, nos termos do art. 206-A do Código Civil e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal
4. O processo é suspenso em 31/08/2021, pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, devido à ausência de bens penhoráveis, iniciando-se o prazo prescricional intercorrente em 31/08/2022.
5. A Lei no 14.010/2020 não se aplica, porque sua vigência expira em 30/10/2020, data anterior à suspensão processual ocorrida em 31/08/2021. Ainda que aplicável, o lapso adicional não impediria a consumação da prescrição.
6. A prescrição intercorrente decorre automaticamente do decurso do prazo após a suspensão, independentemente de pronunciamento judicial prévio, conforme art. 921, § 4o, do CPC e tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência do REsp no 1.604.412/SC.
7. O art. 921, § 5o, do CPC, alterado pela Lei no 14.195/2021, impede a imposição de custas e honorários após o reconhecimento da prescrição intercorrente, vedando a condenação de qualquer das partes, entendimento reafirmado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente impede a imposição de custas e honorários, conforme art. 921, §5o, do CPC."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o, 924, V; CC, arts. 206, § 3o, VIII c/c 206-A.